Tribunal: TJMT
Processo: 1002266-22.2023.8.11.0044
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002266-22.2023.8.11.0044
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE GAUCHA DO NORTE - CNPJ: 01.614.539/0001-01 (EMBARGADO), JOSE EDUARDO DE ANDRADE SANTOS - CPF: 038.069.401-85 (ADVOGADO), PEDRO JUSTINO JUNIOR - CPF: 053.993.721-50 (ADVOGADO), UBERE AGROPECUARIA EIRELI - CNPJ: 07.961.692/0001-83 (EMBARGANTE), JOAO RIBEIRO DA SILVA NETO - CPF: 486.049.091-68 (ADVOGADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (EMBARGANTE), ESSEG - CORRETORA DE SEGUROS LTDA - CNPJ: 26.940.759/0001-48 (EMBARGANTE), ADMO SILVA DO CARMO JUNIOR - CPF: 026.233.161-63 (ADVOGADO), ATREMEA RECUPERADORA LTDA - CNPJ: 48.645.769/0001-93 (EMBARGANTE), ELSON REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 006.403.421-67 (ADVOGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ATREMEA RECUPERADORA LTDA - CNPJ: 48.645.769/0001-93 (TERCEIRO INTERESSADO), UBERE AGROPECUARIA EIRELI - CNPJ: 07.961.692/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO), ESSEG - CORRETORA DE SEGUROS LTDA - CNPJ: 26.940.759/0001-48 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO RIBEIRO DA SILVA NETO - CPF: 486.049.091-68 (ADVOGADO), ADMO SILVA DO CARMO JUNIOR - CPF: 026.233.161-63 (ADVOGADO), ELSON REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 006.403.421-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar apelação cível, manteve a condenação por dano moral e fixou honorários de sucumbência em 20% sobre o valor da condenação (R$ 8.000,00), corrigindo a base de cálculo conforme o art. 85, § 2º, do CPC.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição, ou violou a vedação da reformatio in pejus ao alterar a base de cálculo dos honorários advocatícios, e se deixou de aplicar a Taxa Selic às verbas condenatórias, bem como se seria necessário o prequestionamento expresso dos dispositivos legais invocados.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração têm caráter integrativo e se prestam apenas a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC, art. 1.022), não sendo meio hábil à rediscussão da matéria já decidida.

O acórdão embargado não incorreu em vício, pois apenas ajustou a base de cálculo dos honorários conforme a lei, reduzindo o valor final devido. Não houve reformatio in pejus, já que o montante fixado (20% sobre R$ 8.000,00) é inferior ao anteriormente devido (10% sobre o valor da causa).

Inexiste contradição quanto à aplicação do art. 85, § 11, do CPC, pois o julgado não majorou honorários recursais, limitando-se a fixar o percentual dentro da faixa legal do § 2º. Também não se verifica omissão quanto à Taxa Selic.

O acórdão enfrentou todas as teses relevantes, configurando prequestionamento implícito, sendo desnecessária a menção expressa aos dispositivos legais (STJ, AgRg no REsp 1.319.707/SP, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 27/06/2014).

O uso dos embargos de declaração como sucedâneo recursal não se coaduna com sua finalidade. Embora rejeitados, não se aplica multa por ausência de caráter protelatório.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A inexistência de omissão, contradição ou obscuridade afasta a admissibilidade dos embargos de declaração, não se prestando o recurso à rediscussão da matéria. 2. A simples correção da base de cálculo dos honorários dentro dos limites legais não configura reformatio in pejus.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 85, §§ 2º e 11, e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.059; STJ, AgRg no REsp 1.319.707/SP, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 27/06/2014.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração interposto por
Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros,
em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar de vícios.

Inconformada, a
embargante sustenta que o acórdão incorreu em
omissão e contradição
quanto à suposta majoração do percentual dos honorários de 10% para 20%, com violação ao princípio da
non reformatio in pejus
e vedação de honorários recursais (Tema 1.059/STJ).

Aduz, ainda, a ocorrência de omissão acerca da necessidade de aplicar a Taxa SELIC às verbas condenatórias (EREsp 727.842/SP e REsp 1.795.982/SP), com pedido de prequestionamento dos arts. 85, §§ 2º e 11, 927, III e 1.013, § 1º, do CPC, e art. 406, § 1º, do CC.

Diante disso, pugna pelo acolhimento dos embargos para sanar os vícios destacados, bem como prequestionar a matéria para fins de interposição de recursos aos Tribunais Superiores.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem.
Inicialmente, cumpre registrar que os
embargos de declaração
constituem instrumento processual de integração das decisões judiciais, sendo cabíveis
exclusivamente
para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o julgador ou corrigir erro material, conforme preceitua o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Analisando o conteúdo do acórdão recorrido e os argumentos deduzidos pela embargante em sua petição, constata-se que
inexiste qualquer omissão ou contradição
que justifique a interposição dos aclaratórios. Explico.

Na origem, trata-se de ação indenizatória proposta pelo Município em razão da
demora injustificada da seguradora no retorno de ambulância sinistrada, com sentença que reconheceu dano moral (R$ 8.000,00), custas e honorários de 10% sobre o valor atualizado da causa.

Em apelação da própria seguradora, esta Câmara manteve a condenação por dano moral e apenas reformou a sentença quanto à base de cálculo dos honorários, aplicando a regra do art. 85, § 2º, do CPC: honorários entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, e não sobre o valor da causa, fixando-se o percentual em 20% sobre R$ 8.000,00.

Irresignada, a embargante sustenta que o colegiado teria majorado o percentual (de 10% para 20%) sem pedido expresso, incorrendo em
reformatio in pejus
e em indevida aplicação do art. 85, § 11, CPC (Tema 1.059/STJ).

Compulsando os autos,
verifico que não há omissão nem contradição no julgado
, pois o acórdão foi explícito ao corrigir a base de cálculo conforme o art. 85, § 2º, do CPC (regra: valor da condenação) e, dentro da faixa legal de 10% a 20%, fixou o percentual em 20% sobre a condenação de R$ 8.000,00.

A tese de
reformatio in pejus
não se sustenta por uma razão objetiva e suficiente: o montante final dos honorários não aumentou; ele diminuiu. Antes, a sentença impunha 10% sobre o valor atualizado da causa; após o acórdão, passaram a ser 20% sobre R$ 8.000,00 (valor da condenação). O resultado econômico é nitidamente menor para a parte devedora dos honorários: 20% de 8.000 = 1.600. Já 10% sobre o valor atualizado da causa, nos autos, superava amplamente esse patamar (v.g., a própria decisão recorrida registra que o valor da causa fora retificado em primeiro grau, sendo inquestionável que ele é significativamente maior do que R$ 8.000,00). Assim, não houve prejuízo à recorrente, ora embargante; ao revés, houve benefício econômico claro, o que afasta por completo a incidência da
non reformatio in pejus
.

Também não procede a invocação do art. 85, § 11, do CPC (Tema 1.059/STJ). O acórdão embargado não majorou honorários recursais; apenas substituiu a base e fixou o percentual dentro da margem legal do § 2º. Não há decisão conferindo “honorários recursais”; logo, inexiste o vício apontado, e não há contradição interna à decisão.

Dito isso, inexistem omissão/contradição no v.acórdão, posto que não houve majoração do
quantum
fixado a título de honorário e sim, houve redução aritmética do valor devido, por força da base menor (valor da condenação), em consonância com a orientação legal e com o padrão objetivo de cálculo.

Acerca da omissão quanto à aplicação da Selic, também não prospera.

Conforme o próprio acórdão embargado, as questões devolvidas na apelação foram delimitadas, dentre elas a correção da base dos honorários (art. 85, § 2º, CPC); não constou, nas questões elencadas e enfrentadas, pedido de reforma voltado a indexador/juros, e a decisão manteve, no mais, a sentença (que já havia indicado correção e juros). Do confronto entre o rol dos pontos recursais registrados no acórdão e o que ora se pretende discutir, não se evidencia que a temática SELIC houvesse sido devolvida ao Tribunal para julgamento.

Nos termos das balizas estritas dos Embargos de Declaração,
não há omissão quando o acórdão enfrenta as questões relevantes e imprescindíveis à solução da controvérsia, não estando obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos (especialmente os que não foram devolvidos pelo recurso) o que, de todo modo, foi observado no julgado.

Ademais, a matéria de atualização de verba condenatória pode ser equacionada na fase de cumprimento, caso necessário
, segundo a orientação jurisprudencial superveniente indicada pelo embargante, sem necessidade de aclaratório com efeitos infringentes nesta sede.

Outrossim, considerando-se a fundamentação supra,
restam enfrentadas
as teses necessárias à solução da controvérsia, inexistindo vício a ser sanado. Registre-se, para fins de prequestionamento, a incidência do art. 85, § 2º, do CPC no ponto decidido e a inexistência de aplicação do § 11 no acórdão embargado (Tema 1.059/STJ), tal como alegado.

Por outro lado, o acórdão embargado
enfrentou todas as teses relevantes para a solução da controvérsia
, o que é suficiente para configurar o prequestionamento implícito, sendo desnecessária a menção expressa aos dispositivos legais indicados pelo embargante.

É o entendimento consolidado do STJ:
“O julgador não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar a decisão, tampouco a se manifestar sobre dispositivos legais indicados pelas partes sem relação direta com a causa decidida.”
(AgRg no REsp 1.319.707/SP, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 27/06/2014)

Diante disso, tenho que o acórdão embargado examinou de forma minuciosa as questões trazidas pelas partes, apresentando fundamentação clara e coerente. Inexiste, portanto, qualquer omissão, obscuridade ou contradição a justificar a oposição do presente recurso.

O inconformismo do embargante traduz apenas a tentativa de reabrir discussão já encerrada, o que não se coaduna com a finalidade restrita dos aclaratórios.

Ressalte-se que a via dos embargos de declaração não se presta à rediscussão da matéria, mas apenas à correção de vícios no julgado, não se confundindo com a irresignação do embargante em face da conclusão a que chegou o colegiado.

Consigno, ademais, que a insistência na utilização dos embargos como sucedâneo recursal, com a finalidade de rediscutir matéria já analisada, poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, quando caracterizado o intuito manifestamente protelatório.

Contudo, no caso concreto, deixo de aplicar a multa por não vislumbrar, ainda, reiteração abusiva, mas deixo advertido o embargante quanto ao uso responsável da via aclaratória.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 05 de novembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025